Tribunal: TJSP
Processo: 1094691-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. Alegação do autor de que o MM. Juiz a quo não analisou todas as cláusulas contratuais, conforme pleiteado na exordial. Descabimento. É vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante Súmula no 381 do E. STJ. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE

Ementa:
PROCESSO CIVIL ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. Alegação do autor de que o MM. Juiz a quo não analisou todas as cláusulas contratuais, conforme pleiteado na exordial. Descabimento. É vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante Súmula no 381 do E. STJ. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO/SETOR PÚBLICO. Autor que pleiteia a revisão contratual sob o fundamento de abusividade. Demanda julgada improcedente. Inconformismo da parte autora. Pretensão de reforma. Descabimento. Abusividade não demonstrada. R. sentença mantida.

TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de abusividade com relação às taxas de juros pactuadas. Entendimento do STJ no julgamento REsp 1.061.530-RS aplicável ao caso em tela. Taxas de juros que não excederam a uma vez e meia, duas vezes ou três vezes à média do mercado, consoante tabela extraída do site do Banco Central. Abusividade não reconhecida.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Legalidade Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários.

ENCARGOS MORATÓRIOS. Autor que defende a ilegalidade da multa contratual que excede a 2%. Descabimento. Contrato ora analisado que, para os períodos de inadimplemento, prevê a aplicação de multa de 2%. Abusividade não reconhecida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ainda que o desprovimento do recurso enseje a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixa-se de aplicar a majorante, visto que o MM. Juiz a quo fixou a verba honorária no percentual máximo autorizado pelo art. 85, § 2o, do CPC.

Recurso não provido.